Tribunal: TCU
Processo: 019.274/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Jefferson Luís Pinheiro Sousa, Josivaldo de Jesus Veras, Antônia de Mesquita Silva, José Abrahan de Leopoldino da Silva e Município de Peritoró/MA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS) no período de 1/3/2011 a 31/12/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Jefferson Luís Pinheiro Sousa, Josivaldo de Jesus Veras, Antônia de Mesquita Silva, José Abrahan de Leopoldino da Silva e Município de Peritoró/MA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FNS no período de 1/3/2011 a 31/12/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Jefferson Luís Pinheiro Sousa, Josivaldo de Jesus Veras, Antonia de Mesquita Silva, José Abrahan de Leopoldino da Silva e o Município de Peritoró/MA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual Carloman Lima Milhomem e Maria Luiza Lima Oliveira; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o Município de Peritoró/MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/11/2013 13.380,00 27/12/2013 13.380,00 21/2/2013 10.035,00 21/3/2013 10.035,00 3/5/2013 13.380,00 23/5/2013 10.035,00 25/6/2013 13.380,00 25/7/2013 13.380,00 26/8/2013 13.380,00 2/10/2013 13.380,00 24/10/2013 13.380,00 9.4. informar ao Município de Peritoró/MA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.